Tribunal: TJBA
Processo: 0301341-91.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301341-91.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: TAIANA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
GUILHERME AUGUSTO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS FIXADO NO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DA CULPA DA CONSTRUTORA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FALTA DE PROVA. ÔNUS DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301341-91.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como apelada
TAIANA DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .